Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726761-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELIAS CONCEICAO DO ROSARIO IMPETRANTE: ALAN DUARTE PAZ AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO O advogado Alan Duarte Paz impetra habeas corpus em favor de Elias Conceição do Rosário indicando autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga. Consta que o paciente fora condenado a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais multa e pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Informa que ele não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, pois se entendeu que, por ter respondido ao processo em liberdade, seria suficiente intimar o advogado constituído, razão pela qual certificou-se o trânsito em julgado. Sustenta que o artigo 577 do Código de Processo Penal consagra a legitimidade recursal autônoma do réu, por isso o paciente deveria ter sido pessoalmente intimado, garantindo-lhe a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Colaciona doutrina e julgados que embasariam sua tese e requer declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, com determinação de intimação pessoal do paciente e reabertura do prazo para interposição de apelação. Pede também o cancelamento da carta de guia definitiva. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, conforme artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. No caso, não há notícias de prévia provocação quanto à alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado e a ausência de decisão do Juízo de primeiro grau inviabilizaria a análise do pedido pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, em homenagem ao princípio da vedação de decisão surpresa, intime-se o impetrante para emendar a inicial para esclarecer se o pedido foi anteriormente formulado perante o Juízo do primeiro grau, os fatos sustentados e a eventual decisão denegatória, necessária para configurar a alegada coação ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. George Lopes Leite Relator